Tribunal: TJSP
Processo: 1005141-96.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE SER PERMITIDA A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO DE TAXAS – HIPÓTESE DE INÉPCIA RECURSAL – apelante que não combate os fundamentos da sentença no ponto – ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – violação ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido quanto a essas matérias.

EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE

Ementa:
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE SER PERMITIDA A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO DE TAXAS – HIPÓTESE DE INÉPCIA RECURSAL – apelante que não combate os fundamentos da sentença no ponto – ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – violação ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido quanto a essas matérias.

EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – desnecessidade de apresentação dos instrumentos dos contratos de capital de giro no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8 – contratação feita por meio eletrônico – relações negociais havidas entre as partes que eram concentrados num único contrato de abertura de crédito junto à conta corrente ( contrato no 0934-00312-40), em que se pese os diversos instrumentos contratuais colacionados aos autos – instrumentos que tinham por escopo formalizar operações específicas inerentes à prática bancária, sem, contudo, desnaturar o negócio de abertura de crédito em conta corrente – créditos pertinentes a tais negócios que foram computados nos extratos – utilização dos créditos que contribuiu para a formação do débito – documentação apresentada que era suficiente para instruir pleito monitório, em consonância com o artigo 700 do CPC e com a Súmula no 247 do STJ – débito que deve corresponder ao montante que engloba os saldos devedores pertinentes aos créditos disponibilizados na conta corrente – cobrança de encargos indevidos no período da normalidade que teve potencial para obstar a configuração da mora – mora dos apelados que somente se caracterizará quando da intimação deles para pagamento do montante correto da dívida – necessidade de realização de novos cálculos para fins de adequação do cômputo dos juros de mora – juros moratórios de 1% a.m. que deverão ser contados de forma simples, caso persista a inadimplência a partir da data da intimação dos devedores para pagamento, ou seja, de eventual futura constituição dos apelados em mora – multa de 2% que pode incidir, porque expressamente pactuada.

Resultado: recurso parcialmente provido, na parte conhecida.